Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742948-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: JULIANA CHECHELISKI ARAUJO, ICE DREAM COMERCIO DE SORVETES E ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. opôs embargos de declaração em face do acórdão 72850524 cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA ANTES DE INTIMAÇÃO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insubsistente a alegada violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da decisão agravada e das razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, declinando razões pelas quais postula a reforma da decisão de forma clara e argumentativa. 2. Regularizada a representação processual antes mesmo de intimado a tanto, não se vislumbra o alegado descumprimento ao art. 76 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. “Em se tratando de autos eletrônicos, incabível a tese de não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada dos documentos obrigatórios elencados no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, por expressa dispensa legal contida no § 5o do mesmo dispositivo. Preliminar deduzida em contrarrazões rejeitada.” (Acórdão 1423956, 07091598520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4.1. Na hipótese, as agravantes alegam a incompetência do Juízo ao argumento de que a agravada ajuizou, anteriormente, ação judicial com o mesmo objeto, extinta sem resolução do mérito, o que ensejaria a distribuição por dependência do presente feito. 4.2. Não obstante competência seja matéria de ordem pública, mostra-se necessário seja a questão submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. 4.3. O recurso deve ser conhecido unicamente quanto ao pedido de cassação da decisão agravada. 5. Trata-se de litígio relativo ao término de contrato de franquia. 5.1. As agravantes se insurgem contra decisão pela qual deferida tutela provisória para determinar a abstenção de utilização da marca pelas agravantes, a suspensão da comercialização dos produtos à base de açaí e seus derivados, a supressão da publicidade do comércio em mídias sociais e a restituição à agravada dos documentos recebidos por ocasião da celebração do contrato de franquia. 5.2. As agravantes alegam ter manifestado interesse pela renovação do contrato dentro do prazo e afirmam que a agravante ofereceu proposta “irrisória e vil” para aquisição do ponto comercial. A franqueadora/agravada alega que a negativa de renovação do contrato se deu em razão de descumprimento contratual pelas agravantes quanto às contribuições mensais e que o contrato prevê direito de preferência para se manter no ponto. 5.3. Perquirir as circunstâncias da extinção do contrato e da desavença quanto ao ponto comercial depende de instrução probatória, o que afasta a probabilidade do direito. 5.4. Também não resta verificado perigo de dano porque eventual prejuízo material em razão do uso indevido da marca pelas agravantes, caso a demanda seja julgada procedente, pode ser resolvido com as indenizações já pleiteadas na inicial. 5.5. Lado outro, determinar a suspensão da comercialização de produtos e da publicidade em mídias sociais, como pretende a franqueadora/agravada, sem a definição da questão controvertida quanto ao descumprimento do contrato, pode significar danos sérios a terceiros, como funcionários e fornecedores. 5.6. Desta forma, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela deferida na origem à autora/agravada. 6. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Assim é que não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC por parte da agravante. 7. Representação de notícia de ocorrência de infração ético-disciplinar contra advogado pode ser feita por qualquer interessado, não sendo necessária a interferência do Poder Judiciário para tanto. Razão pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício à OAB. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.” (ID 72850524). Após a oposição dos embargos de declaração, sobreveio (11/07/2025) a sentença (ID 241130825, origem) pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor/embargante na inicial: “Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para, confirmando a tutela de urgência deferida (ID 213210946): a) Determinar à primeira ré (ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETE E ALIMENTOS LTDA) que se abstenha de utilizar, sob qualquer forma, a marca “Açaí Artesanal” e quaisquer signos a ela relacionados (similares), suspendendo quaisquer operações e/ou atividades relacionadas à comercialização de produtos à base de açaí e seus derivados no estabelecimento sito no SHIN CA 01, Lote B, Bloco 63, Térreo, Lago Norte, Brasília/DF, promovendo a supressão de toda a publicidade relativa à marca atualmente explorada ("Flows") em mídias sociais, bem como restitua, à parte autora, no prazo de quarenta e oito horas, todos os documentos recebidos por ocasião da celebração do contrato de franquia, para a exploração da marca “Açaí Artesanal”; b) Condenar a primeira ré (ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETE E ALIMENTOS LTDA) ao pagamento, a título de multa contratual, do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA (Código Civil, art. 389, parágrafo único), desde o início das atividades sob a marca "Flows" (a saber, o dia subsequente ao encerramento da franquia, a saber, em 21/07/2024), em que se operou a concorrência desleal, e acrescido de juros de mensais de mora, pela taxa legal (Código Civil, art. 406), estes desde a citação; c) Condenar a primeira ré (ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETE E ALIMENTOS LTDA) ao pagamento, à autora, de indenização por danos materiais, tendo por referencial o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser proporcionalmente calculado, pro rata die, pelo período em que perdurou a prática de concorrência desleal, a saber, o dia subsequente ao encerramento da franquia (em 21/07/2024) e o término da atividade explorada pela requerida (04/10/2024 – ID 213529988 e ID 213529992) Tal valor deverá ser monetariamente atualizado, pelo IPCA (Código Civil, art. 389, parágrafo único), e acrescidos de juros de mensais de mora, pela taxa legal (Código Civil, art. 406), estes desde a citação. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, arcarão a autora e a primeira ré (ICE DREAM COMÉRCIO DE SORVETE E ALIMENTOS LTDA), à razão de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por sua vez, tendo sucumbido diante da segunda ré (JULIANA ARAÚJO MANSUR), arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais respectivas e dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85 § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, e, observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se.” Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. E isso porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Desta forma, os embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo de instrumento cujo objeto era o deferimento da tutela de urgência devem ser tidos como prejudicados (perda superveniente do interesse recursal; necessidade e utilidade na interposição do recurso) na forma do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil Forte em tais argumentos, não conheço dos embargos de declaração (art. 932, inciso III do CPC). Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora